Tribunal: TJDFT
Processo: 0723790-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723790-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: AR - Ação Rescisória Autor: Imobiliária e Agropecuária VC Ltda - EPP Réus: Kellen Espindola Studio Hair Ltda - ME Kellen Espindola de Moura Antônio Edson Benigno Ramos Luiz Augusto de Alcântara Ferreira D e c i s ã o Trata-se de ação rescisória ajuizada pela sociedade empresária Imobiliária e Agropecuária VC Ltda - EPP, com o objetivo de desconstituir a sentença proferida nos autos do processo no 0708971-47.2017.8.07.0007. Sobreveio a decisão que indeferiu o requerimento liminar formulado pela autora e determinou a citação dos réus (Id. 13391285). Kellen Espindola de Moura e Luiz Augusto de Alcântara Ferreira foram devidamente citados e ofereceram contestação (Id. 23472164). No entanto, as tentativas de citação de Antônio Edson Benigno Ramos foram frustradas. A autora formulou requerimento de citação, por edital, de Luiz Augusto de Alcântara Ferreira, ao fundamento de que o aludido réu se encontra em local desconhecido. É a breve exposição. Decido. A citação do réu é indispensável para a validade dos atos processuais, com a ressalva das situações previstas no art. 239 do CPC. No presente caso as tentativas de citação de Luiz Augusto de Alcântara Ferreira, nos endereços indicados pela autora, foram promovidas sem sucesso, de acordo com as certidões acostadas aos presentes autos (Id. 13569602, Id. 14938862, Id. 22981186, Id. 23479718 e Id. 30900459). Uma vez que foram infrutíferas as tentativas de citação do réu devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas eletrônicos respectivos, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC. Ocorre que a Egrégia Primeira Câmara Cível não dispõe dos instrumentos necessários para providenciar as pesquisas necessárias, de acordo com a certidão referida no Id. 32135329. Por essa razão revela-se necessária a cooperação do Juízo que proferiu a sentença rescindenda, nos termos do art. 68 do CPC. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia Primeira Câmara Cível para que requisite ao Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga a realização de pesquisa por informações a respeito do domicílio de Luiz Augusto de Alcântara Ferreira, por meio dos sistemas disponíveis como Sisbajud, Renajud etc. Após, a serventia deste Câmara Cível deverá promover a efetivação do ato citatório nos endereços encontrados. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator